Tribunal: STJ
Processo: 5136729-80.2023.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2826775 - RS(2025/0004341-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: PORTOCRED
S.A.
-
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
EMBARGADO
: IOLANDA SOARES FERNANDES
ADVOGADO
: DANIEL FERNANDO NARDON - RS046277
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por
unanimidade, conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, sob a incidência das Súmulas no 5 e no 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
2. A embargante sustenta nulidade absoluta do julgamento por
suposta irregularidade da representação processual da parte
autora, vinculando o vício à "Operação Malus Doctor". Requer,
em preliminar, a declaração de nulidade do acórdão, a extinção
do processo sem resolução de mérito com fundamento no
VI, do Código de Processo Civil, e, sucessivamente, a
art. 485,
suspensão do feito para intimação pessoal da parte autora a fim
de regularizar a representação.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há vício de
nulidade no acórdão embargado em razão de suposta
irregularidade na representação processual da parte autora; e (ii)
saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para
reabrir discussão de mérito ou introduzir matérias não
enfrentadas no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
4. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
5. O acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente e
específica, a questão de admissibilidade do recurso especial,
concluindo pela incidência das Súmulas no 5 e no 7 do STJ, não
havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a
ser sanado.
Documento eletrônico VDA55096701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 12:01:40
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 881a32cb-da23-4f16-814c-e6983fb6d235

6. A matéria suscitada nos embargos (regularidade da
representação da parte autora e suspensão do processo) é
estranha à
do acórdão embargado, que versou
ratio decidendi
exclusivamente sobre a inadmissibilidade do recurso especial à
luz das Súmulas no 5 e no 7 do STJ. Não se trata de vício interno
da decisão, mas de pretensão de inovação recursal alheia ao
objeto decidido, incompatível com a via dos embargos de
declaração.
7. A questão superveniente de representação processual já foi
apreciada em decisão específica, determinando-se a intimação
da parte autora para regularização no prazo de 15 dias, nos
termos do
do CPC, não havendo falar em nulidade do
art. 76
acórdão embargado.
8. Ausentes os vícios do
do CPC, os embargos de
art. 1.022
declaração não podem ser acolhidos, pois refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55096701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 12:01:40
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 881a32cb-da23-4f16-814c-e6983fb6d235

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2826775 - RS(2025/0004341-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: PORTOCRED
S.A.
-
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
EMBARGADO
: IOLANDA SOARES FERNANDES
ADVOGADO
: DANIEL FERNANDO NARDON - RS046277
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por
unanimidade, conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, sob a incidência das Súmulas no 5 e no 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
2. A embargante sustenta nulidade absoluta do julgamento por
suposta irregularidade da representação processual da parte
autora, vinculando o vício à "Operação Malus Doctor". Requer,
em preliminar, a declaração de nulidade do acórdão, a extinção
do processo sem resolução de mérito com fundamento no
VI, do Código de Processo Civil, e, sucessivamente, a
art. 485,
suspensão do feito para intimação pessoal da parte autora a fim
de regularizar a representação.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há vício de
nulidade no acórdão embargado em razão de suposta
irregularidade na representação processual da parte autora; e (ii)
saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para
reabrir discussão de mérito ou introduzir matérias não
enfrentadas no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
4. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de
Documento eletrônico VDA54830971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:52
Código de Controle do Documento: c6238340-c6ff-4e95-8aea-e7a13e79989f

obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
5. O acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente e
específica, a questão de admissibilidade do recurso especial,
concluindo pela incidência das Súmulas no 5 e no 7 do STJ, não
havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a
ser sanado.
6. A matéria suscitada nos embargos (regularidade da
representação da parte autora e suspensão do processo) é
estranha à
do acórdão embargado, que versou
ratio decidendi
exclusivamente sobre a inadmissibilidade do recurso especial à
luz das Súmulas no 5 e no 7 do STJ. Não se trata de vício interno
da decisão, mas de pretensão de inovação recursal alheia ao
objeto decidido, incompatível com a via dos embargos de
declaração.
7. A questão superveniente de representação processual já foi
apreciada em decisão específica, determinando-se a intimação
da parte autora para regularização no prazo de 15 dias, nos
termos do
do CPC, não havendo falar em nulidade do
art. 76
acórdão embargado.
8. Ausentes os vícios do
do CPC, os embargos de
art. 1.022
declaração não podem ser acolhidos, pois refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Portocred S.A. -
Crédito, Financiamento e Investimento - em Liquidação Extrajudicial, contra acórdão
proferido pela Terceira Turma, a qual conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, assim ementado (e-STJ fls. 1.169-1.170):
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, fundamentado no
alíneas "a" e "c",
art. 105, inciso III,
da Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA54830971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:52
Código de Controle do Documento: c6238340-c6ff-4e95-8aea-e7a13e79989f

2. O Tribunal de origem concluiu pela abusividade dos juros
remuneratórios pactuados, por estarem acima da taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a abusividade dos
juros remuneratórios pode ser reconhecida com base exclusiva na
comparação com a taxa média de mercado, sem considerar as
particularidades do contrato.
III. Razões de decidir
4. A análise da abusividade dos juros remuneratórios decorreu da
avaliação das condições contratuais e da comparação com a taxa
média de mercado e a reforma desse entendimento demanda
reexame de provas, vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7
do STJ.
5. A jurisprudência do STJ admite a revisão das taxas de juros em
situações excepcionais, desde que demonstrada a abusividade e a
desvantagem exagerada ao consumidor.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
A Portocred S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento (em
liquidação extrajudicial) opõe embargos de declaração contra acórdão que, por
unanimidade, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, sob a
incidência das Súmulas no 5 e no 7 do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ fls. 1.167-
1.175).
A embargante sustenta nulidade absoluta do julgamento por suposta
irregularidade da representação processual da parte autora (embargada), vinculando
o vício à “Operação Malus Doctor” e requer, em preliminar, a declaração de nulidade
do acórdão, a extinção do processo sem resolução de mérito com fundamento no
VI, do Código de Processo Civil, e, sucessivamente, a suspensão do feito
art. 485,
para intimação pessoal da parte autora a fim de regularizar a representação (e-STJ
fls. 1.180-1.184).
O Ministério Público Federal registrou ciência da decisão embargada (e-
STJ fl. 1.186) e, posteriormente, esta Relatoria determinou a regularização da
representação, em razão da perda superveniente da capacidade postulatória do
patrono, no prazo de 15 dias, com fundamento no
do CPC (e-STJ fl. 1.191).
art. 76
Subsequentemente, foi juntada procuração pela parte embargada à fl. 1.205 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54830971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:52
Código de Controle do Documento: c6238340-c6ff-4e95-8aea-e7a13e79989f

Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão (e-STJ fls. 1.170-1.175):
Trata-se de agravo em recurso especial interposto pela PortoCred S.A.
- Crédito Financiamento e Investimento - em Liquidação Extrajudicial
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial interposto com
fundamento no
alíneas "a" e "c", da Constituição
art. 105, inciso III,
Federal.
Nas razões do recurso especial, a parte agravante alega, em síntese,
que o acórdão recorrido violou os arts. 489, § 1o, VI, e 927, III, do
Código de Processo Civil, 51, IV e § 1o, III, do Código de Defesa do
Consumidor, assim como divergência jurisprudencial.
Quanto à suposta ofensa ao artigo 489, § 1o, VI, do CPC, sustenta que
a decisão recorrida deixou de seguir jurisprudência e precedentes
invocados pela ré (e-STJ fl. 804).
Afirma que: "O cerne da discussão do presente feito diz respeito à
aplicação de presunção de abusividade na contratação de empréstimo
bancário diante de mera comparação entre taxas, olvidando-se de
analisar os requisitos impostos pelo artigo 51, IV e §1o, III, do Código
de Defesa do Consumidor, que exige a avaliação da natureza do caso,
do conteúdo, do interesse das partes, entre outras peculiaridades para
validade de abusividade contratual" (e-STJ fl. 801).
Argumenta que: "não está caracterizada a abusividade dos juros
praticados pela Portocred no caso concreto, não sendo aplicáveis os
artigos 6o, V, 39, V e 51 do CDC. Portanto, o contrato firmado entre as
partes deve ser respeitado, mantendo-se as taxas de juros aceitas de
comum acordo, sob pena de ofensa ao disposto no artigo 51, inciso IV
e § 1o, do CDC" (e-STJ fl. 808).
Aponta dissídio jurisprudencial no tocante à interpretação do
§
art. 51,
1o, III, do CDC, sobre a abusividade constatada mediante mera
comparação entre os juros contratados e a taxa média de mercado (e-
STJ fl. 809).
Pede a concessão do benefício de Justiça gratuita à pessoa jurídica
nos termos do
do CPC (e-STJ fl. 794).
art. 98
Requer seja determinada a suspensão do presente processo (e-STJ fl.
791).
O recurso especial foi inadmitido em razão da incidência do óbice das
Súmulas 5, 7 e 83 do STJ.
Em agravo em recurso especial, a recorrente impugnou os referidos
óbices.
Contraminuta ao agravo em recurso especial foi apresentada.
Documento eletrônico VDA54830971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:52
Código de Controle do Documento: c6238340-c6ff-4e95-8aea-e7a13e79989f

É o relatório.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
No presente caso, não se verifica a pretendida ofensa ao
do
art. 489
CPC, porquanto as questões trazidas à baila foram todas apreciadas
pelo acórdão atacado, naquilo que à Turma Julgadora pareceu
pertinente à apreciação do recurso, com análise e avaliação dos
elementos de convicção carreados para os autos.
Nesse sentido: "Não se viabiliza o recurso especial pela indicada
violação dos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015.
Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria
em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que
emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em
negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as
questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua
convicção com base nos elementos de prova que entendeu
pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa
da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado" (agravo
interno no agravo em recurso especial
Relator Ministro
1562998/PR,
Luis Felipe Salomão, in DJe de 10.12.2019).
Com efeito, indefiro o pedido de suspensão do processo, pois, nos
termos da jurisprudência desta Col. Corte, a norma inscrita no art. 18
da Lei n. 6.024 /74 "não alcança as ações de conhecimento voltadas à
obtenção de provimento relativo à certeza e liquidez do crédito" (AgInt
no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
REsp n. 1.985.667/ES,
Turma, julgado em , DJe de
)".
8/8/2022 15/8/2022
Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, esta Corte entende que "o
pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte
recolheu o preparo (AgInt do recurso especial - é incompatível com o
pedido de gratuidade de justiça" nos EDcl no REsp n. 1.866.351/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe de
. Logo, na medida em que a recorrente recolheu o
22/10/2020)
preparo para o recurso especial, indefiro o pedido.
Ademais, quanto à alegada afronta ao
do Código de Processo
art. 927
Civil, verifica-se, da leitura das razões recursais, que, de fato, a parte
recorrente se restringiu à mera citação do dispositivo legal
supostamente
desrespeitado,
sem,
contudo,
apresentar
fundamentação clara, objetiva e suficiente desenvolvida que
demonstre, de forma concreta, a ocorrência de negativa de vigência
ou contrariedade por parte do Tribunal de origem.
A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
súmula 284 do STF, na medida em que "A ausência de
fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do
Documento eletrônico VDA54830971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:52
Código de Controle do Documento: c6238340-c6ff-4e95-8aea-e7a13e79989f

recurso quanto ao tema." (AgInt no AREsp n.
relatora
2.444.719/RS,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
26/2/2024,
de
)
28/2/2024.
Ao examinar o tema, o Tribunal de origem concluiu que os juros
remuneratórios pactuados no contrato eram exorbitantes e abusivos,
por estarem muito acima da taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central para operações similares, motivo pelo qual manteve a
limitação imposta na sentença.
A insurgência recursal não pode ser conhecida, pois a controvérsia
trazida à apreciação desta Corte demanda, necessariamente, a
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7
do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à
abusividade dos juros pactuados decorreu da análise das condições
do contrato firmado entre as partes e da comparação com a taxa
média de mercado divulgada pelo Banco Central. Assim, para infirmar
tal entendimento, seria imprescindível reexaminar os elementos fáticos
que fundamentaram a decisão recorrida, providência vedada em sede
de recurso especial.
A interpretação das cláusulas contratuais para aferição da legalidade
dos encargos aplicados, bem como a necessidade de verificar a
discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado,
exigiriam nova apreciação dos fatos e provas dos autos, o que não se
coaduna com a finalidade do recurso especial. Afinal, é entendimento
pacífico desta Corte que "A simples interpretação de cláusula
contratual não enseja recurso especial" (
e que "A
Súmula 5/STJ)
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (
.
Súmula 7/STJ)
Na situação dos autos, observo que a Corte de origem limitou os juros
remuneratórios no contrato de empréstimo, considerando as
peculiaridades do caso concreto, e em razão da diferença significativa
entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central do Brasil, conforme se observa dos seguintes trechos
(e-STJ fl. 776):

- Cédula de Crédito Bancário no 3802269649, firmada em
15/03/2016, no valor de R$ 9.093,83, com juros remuneratórios
de 5,93% ao mês e 99,74% ao ano (evento 1 – CONTR4);
enquanto a taxa média de mercado estipulada pelo Bacen para
as operações de empréstimo pessoal consignado para
trabalhadores do setor público, à época, era de 2,06% ao mês e
27,79% ao ano.
Dessa forma, levando em consideração a tabela do Bacen para
as operações da espécie, constata-se que os juros
remuneratórios contratados estão muito superiores à taxa média
de mercado, revelando-se exorbitantes e abusivos, razão pela
qual deve ser mantida a limitação imposta na sentença.
Documento eletrônico VDA54830971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:52
Código de Controle do Documento: c6238340-c6ff-4e95-8aea-e7a13e79989f

Dessa forma, cumpre anotar que rever a conclusão da Corte local, a
qual concluiu pela abusividade da taxa de juros remuneratórios
pactuada, demandaria o reexame contratual e fático dos autos,
situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Nessa direção:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO
RECORRIDO
E
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.

SÚMULA 568/STJ.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação revisional, fundada na abusividade da taxa de juros
remuneratórios.
2. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor
em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique
cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento
em concreto. A taxa de juros remuneratórios, verificada sua
abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado,
divulgada pelo Banco Central do Brasil. Precedente. Ante o
entendimento dominante do tema nesta Corte Superior, aplica-
se, no particular, a Súmula 568/STJ.
3. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais
em recurso especial são inadmissíveis. A incidência das
Súmulas 5 e 7 /STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido.
Precedentes desta Corte.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.236.067/RS,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/3/2023,
)
29/3/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO
BANCÁRIO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. PRECLUSÃO.
APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA
LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA
AOS
ARTS
489
E
1.022
DO
CPC.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE.
REEXAME
DO
CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
Documento eletrônico VDA54830971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:52
Código de Controle do Documento: c6238340-c6ff-4e95-8aea-e7a13e79989f

1. Não impugnados os fundamentos acerca da impossibilidade
de concessão da justiça gratuita e de suspensão do processo,
está preclusa a discussão a respeito das referidas matérias.
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente,
acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se
sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo.
3. O acórdão recorrido, mediante o exame do conjunto
probatório dos autos, concluiu pela existência de abusividade na
taxa de juros cobrada. A alteração do desfecho conferido ao
processo quanto ao tema demandaria análise do conteúdo fático-
probatório dos autos, circunstância que atrai as Súmulas n. 5 e 7
do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Antonio
AREsp n. 2.544.387/RS,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
)
15/8/2024.

No mais, o acórdão recorrido encontra-se em plena consonância com
a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, razão pela qual
também se impõe a aplicação da Súmula 83 do STJ, que obsta o
recurso especial quando a decisão impugnada está alinhada ao
entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:

BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO
DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A
MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos
de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o
montante dos juros remuneratórios praticados deve ser
consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da
taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado
nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a
taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa
média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios
praticados.
Documento eletrônico VDA54830971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:52
Código de Controle do Documento: c6238340-c6ff-4e95-8aea-e7a13e79989f

II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO -
Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança
da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado,
nos termos do entendimento consolidado neste julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da
MP no
(reeditada sob o no
), admite-se a
1.963-17/00
2.170-36/01
capitalização mensal de juros, desde que expressamente
pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
provido.
Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.112.879/PR,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
12/5/2010,

)
19/5/2010.

Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para não
conhecer do recurso especial em razão dos óbices sumulares acima
descritos.
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze
por cento), nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do
do Código de Processo Civil, somente
art. 1.022
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS
EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO.
REJEIÇÃO
COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO
EM VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a
sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não
podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante
pretende, essencialmente, reformar o decidido.
Documento eletrônico VDA54830971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:52
Código de Controle do Documento: c6238340-c6ff-4e95-8aea-e7a13e79989f

2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos
argumentos contidos em recursos anteriores e que foram
devidamente examinados denota manifesto intuito protelatório a
ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1026,
Precedentes.
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual
na interposição de embargos de declaração manifestamente
protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por
art. 1026,
fixação de valor apto a atingir o escopo sancionador e
dissuasório quando constatado valor da causa baixo ou irrisório,
segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o, do CPC.
Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa
por embargos de declaração protelatórios é fixada em R$
2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.074.424/GO,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
10/2/2025,
)
13/2/2025.

O acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente e específica, a
questão de admissibilidade do recurso especial, concluindo pela incidência dos
óbices das Súmulas no 5 e no 7 do STJ, por se tratar de pretensão recursal que
demanda “a revisão do conteúdo contratual e do quadro fático-probatório, o que é
incompatível com o escopo do recurso especial” e diante da aplicação da Súmula no
5 do STJ, segundo a qual: "A simples interpretação de cláusula contratual não
enseja recurso especial” (Súmula no 5 do STJ) (e-STJ fls. 1.170-1.175).
Assim, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado.
A matéria suscitada nos embargos (regularidade da representação da
parte autora e suspensão do processo) é estranha à
do acórdão
ratio decidendi
embargado, que versou exclusivamente sobre a inadmissibilidade do recurso
especial à luz das Súmulas no 5 e no 7 do STJ (e-STJ fls. 1.170-1.175). Não se trata
de vício interno da decisão, mas de pretensão de inovação recursal alheia ao objeto
decidido, incompatível com a via dos embargos de declaração.
De todo modo, a questão superveniente de representação já foi
apreciada em decisão específica nestes autos, determinando-se a intimação da parte
autora, por aviso de recebimento, para regularizar a representação no prazo de 15
dias, “sob pena de aplicação do comando do
II do CPC” (e-STJ fl. 1.191).
art. 76,
Essa determinação apoia-se em trechos normativos já constantes dos autos:
Documento eletrônico VDA54830971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:52
Código de Controle do Documento: c6238340-c6ff-4e95-8aea-e7a13e79989f

“ART. 76. VERIFICADA A INCAPACIDADE PROCESSUAL OU A
IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO DA PARTE, O JUIZ
SUSPENDERÁ O PROCESSO E DESIGNARÁ PRAZO RAZOÁVEL
PARA QUE SEJA SANADO O VÍCIO.” (...) “§ 1o DESCUMPRIDA A
DETERMINAÇÃO, CASO O PROCESSO ESTEJA NA INSTÂNCIA
ORIGINÁRIA: I - O PROCESSO SERÁ EXTINTO, SE A
PROVIDÊNCIA COUBER AO AUTOR;”
Portanto, a providência adequada ao alegado vício já foi determinada
em despacho próprio, não havendo falar em nulidade do acórdão embargado, que
examinou apenas a admissibilidade do especial. Embargos de declaração não se
prestam à ampliação do objeto decisório nem à reforma do julgado por fundamento
novo, ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Ausentes os vícios do
do CPC, é inviável atribuir efeitos
art. 1.022
modificativos aos embargos, que, na espécie, buscam reabrir discussão de mérito e
introduzir matérias não enfrentadas porque não pertinentes ao tema decidido
(inadmissibilidade do especial por incidência das Súmulas no 5 e no 7 do STJ).
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54830971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:52
Código de Controle do Documento: c6238340-c6ff-4e95-8aea-e7a13e79989f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.826.775 / RS
Número Registro: 2025/0004341-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51367298020238210001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: IOLANDA SOARES FERNANDES
ADVOGADOS : GIBRAN LUIS CABRAL UEQUED E OUTRO(S) - RS113558
YASMIN DE ALMEIDA MORALES E OUTRO(S) - RS118546
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
EMBARGADO : IOLANDA SOARES FERNANDES
ADVOGADO
: DANIEL FERNANDO NARDON - RS046277
TERMO
Documento eletrônico VDA55075814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:59:42
Código de Controle do Documento: 241a4117-938d-4215-bcd8-7990188e215c

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:59:42
Código de Controle do Documento: 241a4117-938d-4215-bcd8-7990188e215c